Tribunal: TJSP
Processo: 2137814-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo interno – agravo de instrumento não-conhecido – impugnação de indeferimento de pedido de reconsideração porquanto rejeitados os embargos opostos à sentença – decisão impugnável por apelação – inteligência do art. 1.009 do CPC – agravante que, por sinal, havia interposto apelação - manejo de recurso manifestamente improcedente - arbitramento de multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC

Ementa:
Agravo interno – agravo de instrumento não-conhecido – impugnação de indeferimento de pedido de reconsideração porquanto rejeitados os embargos opostos à sentença – decisão impugnável por apelação – inteligência do art. 1.009 do CPC – agravante que, por sinal, havia interposto apelação - manejo de recurso manifestamente improcedente - arbitramento de multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC que se impõe – Recurso desprovido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000629696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2137814-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é
agravante VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA, são
agravados GERARDO MARIA DE ARAUJO FILHO e LEISA BARBOSA
DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V. U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
interno
n°
2137814-25.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Viarondon Concessionária de Rodovia
S/A
Agravados: Gerardo Maria de Araujo Filho e
Leisa Barbosa de Araujo
Comarca: Birigui
Vara: 2a Vara Cível
TJSP (voto no 16926)
Agravo interno
agravo de instrumento não-
conhecido
impugnação de indeferimento de
pedido de reconsideração porquanto rejeitados os
embargos opostos à sentença decisão impugnável
por apelação inteligência do art. 1.009 do CPC
agravante que, por sinal, havia interposto apelação -
manejo de recurso manifestamente improcedente -
arbitramento de multa prevista no art. 1.021, §4o do
CPC que se impõe
Recurso desprovido, com
determinação
Agravo
interno
manejado
por
Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A em face de Gerardo Maria de Araujo
Filho e Leisa Barbosa de Araujo, desafiando monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento.
O agravo de instrumento havia sido manejado
por Viarondon Concessionária de Rodovia S/A com vistas a impugnar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80
do CPC em pedido de reconsideração quanto ao decidido nos autos de
embargos de declaração opostos à sentença, bem como impugnava a
ausência de reexame necessário.
Vindica a parte recorrente a desconstituição da
monocrática dardejada, ao sustentar que o agravo de instrumento foi
interposto contra decisão referente ao mérito do processo. Alega que a
sentença impôs condenação cujo valor da desapropriação foi arbitrado
em quantia superior ao dobro da oferecida, defendendo a subsunção do
caso ao §1o do art. 28 do Decreto Lei 3.365/41. Considerando que
apenas buscou defender seus interesses, observando os limites da lei,
não é caso de condenar o recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, porquanto ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.
Em síntese, alega que o objeto do recurso se refere ao mérito do
processo, e considerando que foi imposta multa por litigância de má-fé,
cabível agravo de instrumento, até mesmo em razão da taxatividade
mitigada.
Requer seja exercido o juízo de retratação da
decisão agravada para processamento do agravo de instrumento ou,
entendendo por mantê-la, postula a reforma da decisão agravada.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariado às fls. 17/19.
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se que a recorrente reprisa os
mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento insistindo na
reforma da decisão, ao aduzir o cabimento do agravo de instrumento por
se tratar de questão de mérito a admissibilidade de reexame necessário
em processo de desapropriação manejado por concessionária.
Em verdade, a Viarondon Concessionária de
Rodovia S/A pretendia impugnar decisão integrativa de sentença que não
admitiu o reexame necessário e arbitrou multa por litigância de má-fé.

A monocrática deixou claro a inadmissibilidade
do recurso de agravo de instrumento, porquanto não constava do rol
contemplado pelo 1.015 do CPC, assim como não era caso de aplicação
da taxatividade mitigada.
Consigna-se que o cabimento de agravo de
agravo de instrumento desafiando decisão que verse sobre “mérito do
processo” (inciso II do art. 1.015 do CPC) refere-se à interlocutória afeta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento antecipado parcial do mérito, previsto nos arts. 356 e ss do
CPC, o que certamente não é o caso dos autos
Conforme já relatado, na vertente em tela, após
a prolação da sentença de procedência do pedido, a expropriante opôs
embargos
de
declaração,
que
foram
rejeitados.
Inconformada,
apresentou pedido de reconsideração da rejeição dos embargos de
declaração, que também foi também rechaçado, com arbitramento de
multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.
Consabido, a sentença assim como as decisões
afetas a embargos de declaração a ela opostos e a “pedido de
reconsideração” devem ser impugnadas por meio de recurso de
apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.
Tanto assim o é que a recorrente interpôs
recurso de apelação nos autos principais (processo no
1008910-69.2017.8.26.0077), ressalte-se, antes mesmo de interpor o
agravo de instrumento não-conhecido.
Nesse contexto, infere-se flagrante abuso do
direito de recorrer da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O manejo abusivo das formas recursais forja a
morosidade da causa e provoca desgaste da máquina judiciária, diante
do evitável dispêndio de tempo dedicado por integrantes do Judiciário na
condução de recurso sabidamente incabível para os fins pretendidos.
Face à manifesta improcedência do pedido
recursal ora formulado, impõe-se o arbitramento da multa prevista no art.
1.021, §4o1 do CPC, em quantia correspondente a 1% do valor da causa
(R$295.609,49 em 09.10.2017) atualizado.
Sendo assim, de rigor a mantença da decisão
impugnada, que não conheceu do agravo de instrumento, com
arbitramento de multa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
1 § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, com determinação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.854
Agravo Interno Cível no 2137814-25.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Birigüi
Agravante: Viarondon Concessionária de Rodovia Sa
Agravados: Gerardo Maria de Araujo Filho e Leisa Barbosa de Araújo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F0E888
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11FA241A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137814-25.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.